Tribunal: TJMT
Processo: 0000003-25.2017.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000003-25.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MANDALA LTDA - EPP - CNPJ: 11.683.470/0001-13 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (APELANTE), DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (APELANTE), CNPF (APELANTE), AGROPECUÁRIA MANDALA LTDA - EPP EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO COM FIANÇA. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (FIADORES). POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. SUPRESSÃO DE GARANTIAS INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE A SUPRESSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.” (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)

2.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

3.As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu a tal disposição.

4. No caso dos autos, não houve comprovação de que o banco recorrido anuiu com a supressão das garantias fidejussórias e reais.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
Mandala Agropuecuária e Construções LTDA., Douglas Martin Paes de Barros e Diego Martin Paes de Barros,
(Id. 64929603)

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação nº 0000003-25.2017.8.11.0041, movida pelo
Banco do Brasil
, que rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido inicial reconhecendo que a parte autora é credora da quantia de R$ 187.200,97 (cento e oitenta e sete mil e duzentos e vinte reais e noventa e sete centavos), valor atualizado até 31/01/2017, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento e com juros de mora de 1% ao mês, convertendo o mandado inicial em mandado executivo.
A sentença condenou os requeridos no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado (Id. 64928934).

Inconformada a apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
os créditos estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial em razão da homologação do plano de recuperação judicial;
2)
o plano de recuperação judicial previu a supressão de todas as garantias fidejussórias, incidindo no caro o §2º do art. 49 da Lei 11.101/2005.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e extinguir a ação monitória, em vista da concordância do banco apelado pela extinção de todas as ações eventualmente propostas contra os avalistas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 64928670

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Roosevelt Pereira Cursine, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 92199469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Banco do Brasil S/A ajuizou ação monitória em desfavor dos recorrentes aduzindo ser credor da quantia de 187.220,97 (cento e oitenta e sete mil e duzentos e vinte reais e noventa e sete centavos), valor atualizado até 31/01/2017, decorrente da contratação do “contrato de abertura de crédito fixo — n° 40/04373—8”.

Narrou que os requeridos não estão quitando as parcelas devidas, implicando no vencimento antecipado da divida em 15/08/2014, gerando a cobrança do valor integral devido.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram embargos monitórios, em que sustentam a inexequibilidade do titulo, porquanto os créditos estariam incluídos no plano de recuperação judicial.

Os embargos foram impugnados.

Após sobreveio a sentença, ora objurgada, que julgou improcedente os embargos e procedente a ação monitória.

Pois bem.

O recurso não procede.

A recuperação judicial foi protocolada em juízo no dia 19/08/2014, sendo deferido o seu processamento em 21/08/2014.

Já o contrato, que deu origem a dívida, e embasa a ação monitória foi firmado em 28/05/2013.

A dívida foi contraída pelos recorrentes Douglas e Diego em conjunto com a sociedade empresária em recuperação judicial; todavia, os recorrentes

Douglas Martin Paes de Barros e Diego Martin Paes de Barros, são fiadores do negócio jurídico que embasa a ação.

Da análise dos autos e das razões do recurso de apelação verifica-se que os recorrentes sustentam a impossibilidade de cobrar a dívida em relação aos recorrentes Douglas Martin Paes de Barros e Diego Martin Paes de Barros, sob o argumento de que o plano de recuperação homologado previa a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes em nomes do credores.

Acerca dessa questão o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a supressão de garantias fidejussórias ou reais, somente se estende aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem ressalva a esse ponto.

Nesse sentido é o precedente fixado na Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp 1.794.209/SP:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO.
NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

4.
A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021) (Destaquei)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1.
Nos termos do precedente fixado pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.794.209/SP, o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Aplicação das Súmulas 83 e 581 do STJ.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1873579/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A R. DECISÃO QUE INDEFERIU O SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS FIADORES AGRAVANTES. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1724279/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021)

Destarte, as deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu com a supressão.

E no caso concreto, a parte recorrente não comprovou que o banco recorrido votou favoravelmente à supressão das garantias, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe competia.

Assim, inexistindo prova de que o banco recorrido anuiu com a supressão de garantias é perfeitamente aplicável ao caso a Súmula 581 do STJ:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATAS AJUIZADA CONTRA A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA EM RELAÇÃO À RECUPERANDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO COBRADO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ RECURSO REPETITIVO – SUPRESSÃO DE GARANTIAS INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE AO PLANO DE SOERGUIMENTO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA EMPRESA RECUPERANDA NO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO PATRONO DO CREDOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.” As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu ao plano de soerguimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1280036/SP). Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade. Admitir o contrário, seria negar vigência ao novel artigo 49-A, caput, do Código Civil, bem como à possibilidade de o credor se valer da tese de confusão patrimonial a permitir a desconsideração da personalidade jurídica, tal como consta da nova redação do artigo 50, §§1º, 2º, e 3º, do Código Civil. Por força do Princípio da Causalidade, deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa não só à propositura da ação de cobrança, mas também à sua parcial extinção sem resolução de mérito, em razão do ajuizamento recuperação judicial – no caso, a empresa devedora principal que, além de não honrar o contrato havido entre as partes, deu ensejo à extinção não meritória do feito em relação a si, mediante o ajuizamento de Recuperação Judicial.- (TJMT/ N.U 1001900-14.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020).”

Portanto, não há como excluir os devedores
Diego Martins Paes de Barros e Douglas Martins Paes de Barros,
da ação monitória em questão.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Com fulcro no §11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 15% (quinze por cento)
sobre o valor do débito atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021